Tribunal: TJMT
Processo: 1046952-66.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046952-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KAUANA PAZ DOS SANTOS - CPF: 107.393.659-75 (ADVOGADO), V. S. D. O. - CPF: 129.708.729-19 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIDIANE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 094.388.369-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. PEDIDO DE PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. INVESTIGAÇÃO POLICIAL PENDENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 592 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a fixação de pensão mensal provisória em favor do agravante, em razão do falecimento de seu genitor no interior da Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis/MT, sob custódia do Estado de Mato Grosso, sustentando a parte agravante a responsabilidade objetiva estatal e o dever de indenização imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência para fixação de pensão mensal provisória, diante da morte de detento sob custódia estatal, sem demonstração prévia do nexo causal entre eventual omissão do Estado e o resultado danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

4.

A responsabilidade civil do Estado por morte de detento não é automática, exigindo comprovação do nexo causal entre a omissão estatal e o resultado danoso.

5.

A morte do custodiado, embora incontroversa, apresenta dinâmica ainda incerta, pendente de investigação policial.

6.

Reportagens jornalísticas e certidão de óbito não demonstram, de forma suficiente, falha no dever de vigilância do Estado.

7.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 592, afasta a teoria do risco integral e exige demonstração do nexo causal para responsabilização estatal.

8.

A ausência de elementos probatórios robustos impede o reconhecimento da probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento exige demonstração do nexo causal entre a omissão estatal e o resultado danoso.

2.

A morte sob custódia estatal não gera, por si só, responsabilidade automática do ente público.

3.

A concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública exige prova robusta da probabilidade do direito.

4.

A ausência de esclarecimento da dinâmica do evento morte impede a concessão de pensão provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016 (Tema 592 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por V. S. D. O., representado por sua genitora, Lidiane Alves de Oliveira, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava ao arbitramento de pensão mensal a título de alimentos provisórios.

A parte agravante alega que a decisão merece reforma, argumentando que os fatos comprovados nos autos indicam a prisão de seu genitor por ordem judicial e seu posterior recolhimento à Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis/MT.

Sustenta que o genitor faleceu três dias após o ingresso no estabelecimento prisional em decorrência de lesões traumáticas graves, supostamente compatíveis com agressões físicas ocorridas no interior da unidade, ambiente sob controle integral do Poder Público. Defende que tais elementos configuram prova pré-constituída suficiente para demonstrar a probabilidade do direito, atraindo a responsabilidade civil objetiva do Estado por falha no dever de guarda e vigilância.

Afirma, ainda, a presença do perigo de dano, consubstanciado na interrupção abrupta do sustento do menor, invocando o princípio da proteção integral da criança e do adolescente.

Requer a concessão de efeito ativo, e ao final o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela provisória de urgência, determinando que o Estado de Mato Grosso seja compelido a pagar pensão mensal indenizatória ao agravante, no valor correspondente a 02 salários-mínimos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 338459367).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão agravada, argumentando a ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Assevera que a responsabilização do Estado não é absoluta e exige a comprovação do nexo de causalidade, o que não ocorreu na espécie, inexistindo laudo conclusivo ou elemento objetivo que aponte falha de vigilância. Aponta, ademais, a ausência de demonstração concreta da renda do
de cujus
e da efetiva dependência econômica, além de invocar a vedação legal à concessão de liminar que esgote o objeto da ação contra a Fazenda Pública.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a responsabilidade estatal em casos de óbito de detento não é presumida, exigindo dilação probatória para a demonstração do nexo causal. Ainda, ressaltou que a condição de menor e a natureza alimentar do pedido não dispensam o requisito da probabilidade do direito para a antecipação de obrigação de pagar quantia em face do erário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que indeferiu a fixação de pensão mensal provisória em favor do agravante, em decorrência do falecimento de seu genitor no interior de estabelecimento prisional administrado pelo Estado de Mato Grosso.

O recurso
não
deve ser provido
.

A concessão da tutela provisória de urgência, consoante a exegese do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). A cognição exercida neste momento processual é sumária e perfunctória, limitando-se à verificação da plausibilidade jurídica das alegações com base nas provas até então coligidas, sem adentrar profundamente no mérito da demanda, o qual demanda instrução exauriente.

Conforme documentado nos autos, constitui fato incontroverso que o genitor do agravante faleceu enquanto se encontrava sob a custódia do Estado de Mato Grosso, na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis/MT. A parte agravante alega que tal fato, por si só, é suficiente para deflagrar o dever de indenizar do ente público, fundamentando-se na teoria da responsabilidade objetiva.

Contudo, a interpretação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, conjugada com o artigo 5º, inciso XLIX, da mesma Carta, revela que a responsabilização do Estado, mormente em condutas omissivas atreladas ao dever de custódia, não ostenta caráter absoluto ou integral. Para a configuração do dever de indenizar, é imperiosa a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a omissão específica do ente estatal — traduzida na inobservância do seu dever de proteção — e o resultado danoso suportado pela vítima.

Nesse sentido, o Estado responde objetivamente pela morte de detento apenas quando configurada a falha no seu dever específico de proteção, exigindo-se o nexo causal.

No caso, a análise sumária dos elementos constantes nos autos revela que a dinâmica do evento morte ainda é incerta, pendente de investigação policial, inexistindo, nesta fase, prova conclusiva de que o Estado falhou em seu dever de vigilância ou de que o resultado poderia ter sido evitado pela Administração. A conclusão inarredável, portanto, é a de que não se faz presente, em grau de probabilidade exigível para o deferimento de tutela de urgência, o direito à reparação civil imediata.

Com efeito, as reportagens jornalísticas e a certidão de óbito colacionadas pela parte agravante evidenciam o trágico passamento do custodiado, contudo, carecem da força probante necessária para atestar, de plano, a dinâmica interna que culminou nas lesões, a identidade dos eventuais agressores ou, o que é crucial para o deslinde do feito, a efetiva negligência dos agentes penitenciários. Com base apenas nas informações disponíveis, deduzir a omissão estatal configuraria prematura presunção de culpa do Poder Público.

Esse é o exato entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao debruçar-se sobre a matéria em sede de repercussão geral (Tema 592), refutou a aplicação da teoria do risco integral ao sistema de responsabilidade civil do Estado. Veja-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4.
O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional
. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7.
A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.”
(STF - RE: 841526 RS, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

Considerando os fatos apresentados e a jurisprudência vinculante citada, pode-se concluir que a responsabilização do Estado depende indissociavelmente da averiguação do nexo causal. Sendo assim, a imposição de uma obrigação pecuniária imediata contra a Fazenda Pública necessita de lastro probatório mais robusto que aquele trazido com a petição inicial da ação originária.

Ausente, pois, a probabilidade do direito, escorreita a decisão agravada ao indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026